Tribunal: TJES
Processo: 5011075-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011075-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: MARIA MARGARIDA AMPARO DE JESUS DOS ANJOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011075-78.2025.8.08.0000

AGVTE:

SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGVD
A
:
MARIA MARGARIDA AMPARO DE JESUS DOS ANJOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. TEMA 1069/STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A contra decisão que concedeu tutela de evidência para determinar a cobertura integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, com fornecimento de materiais, equipe médica e tratamentos correlatos, sob pena de multa diária, em favor da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cirurgias plásticas pós-bariátricas possuem natureza estética ou reparadora para fins de cobertura obrigatória por plano de saúde; (ii) estabelecer se o rol de procedimentos da ANS e cláusulas contratuais restritivas afastam o dever de cobertura no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cirurgia plástica para retirada de excesso de pele após bariátrica integra o tratamento da obesidade mórbida, não possuindo caráter meramente estético, mas reparador e funcional.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1069, fixa entendimento vinculante no sentido de que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais indicadas a pacientes pós-bariátricos.

A existência de prescrição médica evidencia a necessidade do procedimento como continuidade terapêutica, afastando a alegação de procedimento eletivo ou estético.

O rol da ANS não impede a cobertura de procedimentos indispensáveis ao tratamento da doença coberta, sobretudo quando vinculados à integralidade da assistência prevista na Lei nº 9.656/1998.

A negativa de cobertura pelo plano de saúde configura conduta ilegítima, por contrariar a finalidade do contrato e a jurisprudência consolidada.

A decisão agravada observa a orientação do STJ e a jurisprudência do tribunal local, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cirurgia plástica pós-bariátrica indicada por médico assistente possui natureza reparadora e integra o tratamento da obesidade mórbida.

Planos de saúde devem custear procedimentos reparadores necessários à recuperação integral do paciente, ainda que não previstos expressamente no rol da ANS.

A negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica é ilícita quando comprovada sua indicação médica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1069 (REsp repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.698.699/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2.143.331/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.09.2024; TJES, Apelação Cível 5000199-88.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível 5006735-18.2023.8.08.0047. ****

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011075-78.2025.8.08.0000

AGVTE:

SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

AGVD
A
:
MARIA MARGARIDA AMPARO DE JESUS DOS ANJOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A
, eis que irresignada com a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica/ES, onde
concedida tutela de evidência determinando a cobertura integral de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, com fornecimento de materiais, equipe médica credenciada e tratamentos pré e pós-operatórios, sob pena de multa diária
.

Sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
os procedimentos pleiteados não constam do Rol de Procedimentos da ANS, sendo de cobertura obrigatória apenas os expressamente previstos;
(ii)
há exclusão contratual para cirurgias de natureza estética, não se configurando urgência ou emergência;
(iii)
os laudos médicos apresentados são antigos e não demonstram risco iminente à saúde, afastando o requisito do perigo de dano;
(iv)
a decisão afronta a jurisprudência do STJ, que consolidou a taxatividade do Rol da ANS (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP);
(v)
impor cobertura de procedimentos estéticos compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o princípio do mutualismo dos planos de saúde;
(vi)
cabe ao Estado, e não às operadoras, suprir demandas estranhas à regulação, sob pena de insegurança jurídica; e que
(vii)
a manutenção da tutela liminar acarretará danos irreparáveis à operadora e aos demais beneficiários, impondo-se sua revogação.

Adianto que razão não assiste a A
gravante
.

A cobertura contratual para a realização de cirurgia bariátrica deve abranger todo o tratamento necessário à plena recuperação da paciente, de modo que a cirurgia para retirada dos excessos de pele não pode ser considerado tratamento de natureza estética e sim reparadora.

Inclusive, a matéria encontra-se sedimentada no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que

em
sede de Recurso Especial Repetitivo, ao apreciar o Tema 1069,
fixou a seguinte tese:

"(i)
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,
e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador".

No mesmo sentido, os recentes julgados do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CIRURGIAS PLÁSTICAS DE CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. NEGATIVA DE CUSTEIO INDEVIDA. [...].
4. Consoante Tema 1.069 STJ "É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida".
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.698.699/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
.4. Para a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, firmada na sistemática dos recurso repetitivos, havendo prescrição médica, os planos de saúde estão obrigados aos custeio de cirurgia plástica reparadora ou funcional, após cirurgia bariátrica (Tema n. 1.069/STJ). 4.1. A Corte local impôs ao plano de saúde o custeio, mediante reembolso, das despesas médicas da parte agravada referentes à cirurgia de retirada do excesso de pele - cirurgia plástica reparadora - após o emagrecimento oriundo da cirurgia bariátrica, o que não diverge de tal orientação.
[...].(AgInt no REsp n. 2.143.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Em razão do art
.
927, inciso III, do Código de Processo Civil, este Tribunal perfilou da mesma exegese nos seguintes arestos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS BARIÁTRICA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE 1 DO TEMA 1069, DO STJ. A RECUSA DA OPERADORA DE SAÚDE NA COBERTURA DO TRATAMENTO CIRÚRGICO PRETENDIDO ENSEJA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...].

4) Considerando que os procedimentos cirúrgicos que a associada necessita são desdobramentos da cirurgia bariátrica, que se destinou ao tratamento da obesidade, cabível a aplicação da Tese 1 definida pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo que, ao apreciar o Tema 1069, definiu que as cirurgias plásticas complementares ao tratamento de obesidade

mórbida não podem ser consideradas simplesmente como estéticas, sendo cabível o custeio pela operadora de plano de saúde. 5
)
A recusa da operadora do plano de saúde em autorizar o tratamento médico e hospitalar necessitado pela segurada é ilícita e gera dano moral indenizável.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000199-88.2023.8.08.0047, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01º/12/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE. CIRURGIAS REPARADORAS. NEGATIVA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. OPERADORA DE SAÚDE. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DOENÇA NÃO EXCLUÍDA PELO CONTRATO. TEMA Nº 1069, STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
.
8. Acerca da matéria o c. STJ fixou tese jurídica no tema repetitivo nº 1069, no sentido de assegurar a cobertura obrigatória da cirurgia plástica reparadora em paciente pós-cirurgia bariátrica, exatamente como na hipótese dos autos, sobretudo diante de laudo do médico assistente apontado a sua necessidade, não havendo dúvida no presente caso. 9. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da parte apelada, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.
10. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006735-18.2023.8.08.0047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Data:
10/Sep/2024
).

Para além disso,
“
Também já decidiu o STJ que, a despeito do Rol da ANS, para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998
”
1

Dessa forma, no caso em tela, tenho que a negativa de realização da cirurgia pelo plano de saúde é medida ilegítima, não havendo dúvida, pelo laudo médico de profissional, que a cirurgia para retirada dos excessos de pele da autora importa em continuidade do tratamento de obesidade mórbida.

Nesse contexto entendo que a obrigação de fazer contida na decisão recorrida deve ser mantida, eis que a cirurgia que a Agravada necessita não é estética e sim reparadora.

Por todo o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso
, para manter
na íntegra
a decisão recorrida

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
, 5002218-14.2023.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.